Tribunal: TJSP
Processo: 2158105-46.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Desapropriação. Imissão na posse. Decisão que, em agravo interno interposto pelos impetrantes, manteve a medida jurisdicional pleiteada em agravo de instrumento interposto pelo Município de Santana de Parnaíba.
1. Desistência formulada da ação mandamental. Homologação.
2. Gratuidade processual indeferida. Ausência de comprovação da hipossuficiência. Valor módico

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Desapropriação. Imissão na posse. Decisão que, em agravo interno interposto pelos impetrantes, manteve a medida jurisdicional pleiteada em agravo de instrumento interposto pelo Município de Santana de Parnaíba.
1. Desistência formulada da ação mandamental. Homologação.
2. Gratuidade processual indeferida. Ausência de comprovação da hipossuficiência. Valor módico atribuído à causa. Ausência de verba honorária em ação mandamental. Necessidade de recolhimento das custas processuais, sob pena de execução.

3. Homologação da desistência, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000683317
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível no
2158105-46.2020.8.26.0000, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que são
impetrantes NELSON VICENTE DA SILVA e MARIA JOSÉ DA SILVA, é impetrado
EXMO. SR. DESEMBARGADOR RELATOR DA 9a CÂMARA DE DIREITO
PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4o Grupo de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Homologaram a desistência do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente sem voto), MOREIRA DE CARVALHO, LEONEL
COSTA, REBOUÇAS DE CARVALHO, BANDEIRA LINS, ANTONIO CELSO
FARIA E JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2158105-46.2020.8.26.0000 Voto no - Santana de Parnaíba
2
VOTO No 26876 (OPOSIÇÃO AO JV)
MANDADO DE SEGURANÇA no 2158105-46.2020.8.26.0000
COMARCA : SANTANA DE PARNAÍBA
IMPETRANTES : NELSON VICENTE DA SILVA e OUTRA
IMPETRADO : EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR RELATOR DO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 2152120-96.2020.8.26.0000 - C.
9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E TAMBÉM DO AGRAVO INTERNO
INTERPOSTO DECORRENTE
MANDADO DE SEGURANÇA. Desapropriação. Imissão na posse.
Decisão que, em agravo interno interposto pelos impetrantes, manteve a
medida jurisdicional pleiteada em agravo de instrumento interposto pelo
Município de Santana de Parnaíba.
1. Desistência formulada da ação mandamental. Homologação.
2. Gratuidade processual indeferida. Ausência de comprovação da
hipossuficiência. Valor módico atribuído à causa. Ausência de verba
honorária em ação mandamental. Necessidade de recolhimento das
custas processuais, sob pena de execução.
3. Homologação da desistência, com determinação.
I. RELATÓRIO
Cuida-se de mandado de segurança
impetrado por NELSON VICENTE DA SILVA e MARIA JOSÉ DA SILVA
em face de ato apontado como coator atribuído ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2158105-46.2020.8.26.0000 Voto no - Santana de Parnaíba
3
EXCELENTÍSSIMO
DESEMBARGADOR
RELATOR
DO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO N.o 2152120-96.2020.8.26.0000 - C. 9a CÂMARA DE
DIREITO PÚBLICO E TAMBÉM DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO
DECORRENTE que (fls. 85/86) manteve o deferimento do
efeito suspensivo em favor do MUNICÍPIO DE SANTANA DE
PARNAÍBA da decisão que, nos autos de desapropriação
determinou ao MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA que não
realizasse a demolição do imóvel dos impetrrantes, sob pena
de multa diária de R$ 500.000,00. Ao que se observa o
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA propôs a Desapropriação
n. 1007209-41.2018.8.26.0529 em outubro de 2018 com base no
Decreto Municipal n. 4.156/18 que declarou como de
utilidade pública para fins de construção de colégio
municipal uma área lá descrita minuciosamente, existindo em
apenso a essa desapropriação a Ação de Indenização n.
1006627-07.2019.8.26.0529 e ainda oposição com as mesmas
partes sob o n. 1009654-95.2019.8.26.0529. Nos autos de
desapropriação, por meio de laudo técnico o MUNICÍPIO DE
SANTANA DE PARNAÍBA apresentou o valor de R$ 5.540.000,00
como oferta inicial e depositou referido valor (fl. 88 dos
autos principais da desapropriação); em despacho inicial o
MM. Juízo determinou a realização do laudo provisório que
chegou ao valor de R$ 6.549.282,00 (fls. 172/174 dos autos
principais da desapropriação), tendo o MUNICÍPIO DE SANTANA
DE PARNAÍBA efetuado o depósito da diferença entre este

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2158105-46.2020.8.26.0000 Voto no - Santana de Parnaíba
4
valor e sua oferta inicial R$ 1.009.282,00 obtendo,
portanto, ordem judicial de imissão provisória na posse
para o início de obra pública já licitada e contratada. A
imissão provisória na posse ocorreu em 25.07.2019, tendo os
impetrantes da presente ação mandamental ingressado com
ação autônoma de indenização em face do MUNICÍPIO DE
SANTANA
DE
PARNAÍBA

n.
1006627-07.2019.8.26.0529
(mencionada) conexa aos autos de desapropriação com o fito
de obter indenização face à demolição da referida casa dos
impetrantes.

Pleitearam os impetrantes, em síntese
(fls. 01/30), também gratuidade de justiça e concessão de
prazo para juntada da procuração. Argumentam que não
possuíam condições para aquisição de moradia e passaram a
residir em um lote de terra nua há 40 anos em que
construíram sua residência e ainda moram. E, tendo em vista
que não houve pagamento indenizatório aos impetrantes nos
termos do art. 15, do Decreto-lei n.o 3.665/41 é que o
magistrado de primeiro grau havia concedido liminar
obstando qualquer demolição até que fosse elaborada uma
perícia técnica adequada para apurar o valor indenizatório
da perda da posse. Com a interposição de agravo de
instrumento pelo MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2158105-46.2020.8.26.0000 Voto no - Santana de Parnaíba
5
autoridade apontada coatora houve por bem conceder o
efeito pretendido. Pretendem, com a presente ação
mandamental, seja cassada a antecipação de tutela
concedida mantendo a r. decisão agravada. Recebido o
processo com indeferimento da medida jurisdicional
pleiteada e com remessa dos autos a julgamento (fls.
447/449) sobreveio petição dos impetrantes objetivando a
desistência da ação e gratuidade no recolhimento das
custas. É o relatório.
II. FUNDAMENTO E VOTO.
1.
Pelo meu voto, homologo a desistência
com determinação.

2.
A hipótese dos autos trata de ação
mandamental e não houve instalação do contraditório;
imperativa se mostra a homologação da desistência.
3.
No entanto, no tocante à concessão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2158105-46.2020.8.26.0000 Voto no - Santana de Parnaíba
6
gratuidade, neste aspecto o pedido formulado deve ser
desacolhido.
4.
Com efeito, sobre o tema, tenha-se
presente, 'ab initio', que a Constituição da República, no
inciso LXXIV, do artigo 5o, estabelece que o Estado
prestará assistência jurídica gratuita e integral aos que
comprovarem insuficiência de recursos. Nota-se, portanto,
que o Diploma Maior restringiu a fruição do direito àqueles
que fizerem prova de que dele necessitam.
4.1.
O novo Código de Processo Civil,
instituído pela Lei no 13.105/2015, por sua vez, ao
regulamentar a matéria, doravante, estabelece em seu artigo
98, 'caput', que fará jus à gratuidade de justiça a pessoa
natural ou jurídica com insuficiência de recursos para
pagar as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios. Assim o texto do predito dispositivo:
“Artigo 98
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas,
as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito
à gratuidade de justiça, na forma da lei.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2158105-46.2020.8.26.0000 Voto no - Santana de Parnaíba
7
4.2.
O artigo 99, § 2o, da novel lei
adjetiva, ao seu turno, deixa claro que, havendo nos autos
elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos
legais, a gratuidade de justiça deverá ser indeferida, ou
seja, havendo prova de que a parte não ostenta situação de
hipossuficiência de recursos, descabe a concessão dos
benefícios da assistência judiciária gratuita. Referido
comando normativo dispõe, 'in verbis':
“ Artigo 99 (...)
§ 2o - O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos
autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais
para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o
pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos
referidos pressupostos.”
4.3.
Destarte, verifica-se que a alegação de
insuficiência de recursos reflete presunção 'iuris tantum',

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2158105-46.2020.8.26.0000 Voto no - Santana de Parnaíba
8
ou seja, relativa, a qual não resiste à prova em sentido
contrário. Ademais, a gratuidade de justiça configura um
benefício colocado à disposição do jurisdicionado para
garantir o livre acesso à Justiça, desde que, efetivamente
demonstrada sua necessidade. E, na hipótese dos autos os
impetrantes não demonstraram que o recolhimento das custas
implicará substancialmente no sustento de sua família.
Ressalte-se que o valor atribuído à causa foi de R$
1.000,00, em mandado de segurança não há condenação em
honorários advocatícios nos termos da sua lei de regência e
o valor a ser recolhido não implicará em comprometimento do
sustento dos impetrantes. Ressalte-se que o documento de
fls. 452 que comprova o recebimento dos proventos de
aposentadoria no valor de R$ 3.247,61 isoladamente não é
suficiente
à
demonstração
da
hipossuficiência;
há
litisconsórcio ativo razão pela qual indefiro a
gratuidade e determino aos autores o efetivo recolhimento
das custas processuais.
5.
Ante o exposto homologo a desistência,
com determinação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2158105-46.2020.8.26.0000 Voto no - Santana de Parnaíba
9
OSWALDO LUIZ PALU
Relator